Tribunal: TJMT
Processo: 1018067-42.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018067-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAYNER CARVALHO MEDEIROS - CPF: 987.720.231-04 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA FONSECA - CPF: 450.548.941-87 (AGRAVANTE), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (AGRAVADO), TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI - CPF: 327.059.128-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marlene Ferreira Fonseca contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes ajuizada por Mauro Henrique Alves Pereira. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante ao apresentar reconvenção, determinando o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento. A Agravante alega hipossuficiência econômica, demonstrada por extratos bancários e declaração de imposto de renda, e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita diante das provas apresentadas quanto à alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC prevê que a concessão do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte interessada.

4.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a prestação de assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

5.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário.

6.

A Agravante declarou possuir patrimônio superior a R$ 2,6 milhões, composto principalmente por glebas de terras no Estado de Goiás, conforme sua declaração de imposto de renda.

7.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentação financeira significativa, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência.

8.

O conjunto probatório não evidencia a incapacidade financeira da Agravante para arcar com as despesas processuais, razão pela qual se mantém o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE FERREIRA FONSECA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes nº 1004980-75.2023.8.11.0004, ajuizada em seu desfavor por
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA.

Na origem, a requerida Marlene, ora Agravante, contestou a ação e apresentou reconvenção, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão agravada indeferiu a justiça gratuita à Agravante e determinou o recolhimento das custas e taxas judiciárias da reconvenção, sob pena de indeferimento.

Em suas razões, a Agravante sustenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois não possui ativos financeiros, o que resta comprovado pelos extratos bancários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Argumenta que
“é uma produtora rural simples, viúva, cuja subsistência e de sua família sempre dependeram da utilização da terra para atividades agrícolas”
– sic, contudo, por força do contrato firmado com o Agravado e pela inadimplência deste, não recebeu os recursos previstos e perdeu a posse da área rural.

Afirma que indeferir a assistência judiciária gratuita a uma pessoa simples, do meio rural e sem renda, viola direitos constitucionais, como o livre acesso à justiça.

Ass
im, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão combatida, deferindo a gratuidade da justiça.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo em ID. 291321387.

Contrarrazões apresentadas em ID. 296900867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, a Agravante juntou aos autos de origem cópia da declaração de imposto de renda, bem como extratos bancários das instituições financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Verifica-se que, na cópia da declaração de imposto de renda constante no ID. 166166739, a Agravante declara possuir patrimônio no valor de R$ 2.614.998,83 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), composto, em sua maioria, por glebas de terras localizadas no Estado de Goiás.

Ademais, a Agravante afirma ser produtora rural sem renda própria. No entanto, conforme demonstram os extratos bancários juntados sob os IDs. 166166740 e 166168042, constata-se expressiva movimentação financeira, o que contradiz sua alegação de hipossuficiência.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que a Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025